Tribunal: TJMT
Processo: 1002056-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002056-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DOUGLAS MANGINI RUSSO - CPF: 270.942.798-25 (ADVOGADO), FORT BANCO FOMENTO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 18.813.893/0001-50 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa. direito empresarial. recuperação judicial. homologação do plano recuperacional. instituto do "cram down". art. 58 da lei 11.101/2005. requisitos preenchidos. ausência de tratamento diferenciado ilícito entre credores da mesma classe. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Colombo pelo instituto do "cram down". Alega o agravante que houve tratamento diferenciado entre credores da mesma classe, o que impossibilitaria a homologação do plano com base no art. 58 da Lei 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da homologação judicial do plano de recuperação via "cram down", com ênfase na suposta existência de tratamento desigual entre credores da classe quirografária.

III. Razões de decidir

3. O instituto do "cram down" permite a concessão judicial da recuperação mesmo em face da rejeição do plano por uma das classes de credores, desde que observados os requisitos do art. 58, § 1o da Lei 11.101/2005.

4. No caso, verifica-se que os requisitos legais foram preenchidos: (i) houve voto favorável de credores representando mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia (art. 58, § 1o, I); (ii) o plano foi aprovado por duas das três classes existentes (art. 58, § 1o, II); e (iii) na classe quirografária, onde houve rejeição, mais de 1/3 dos credores presentes votaram favoravelmente (art. 58, § 1o, III).

5. O suposto tratamento diferenciado alegado pelo agravante não encontra amparo na legislação, uma vez que a criação de formas distintas de pagamento dentro de uma mesma classe é admissível, desde que pautada em critérios objetivos e justificados, os quais não foram adequadamente refutados pelo recorrente.

6. A preservação da empresa e seus efeitos benéficos sobre a economia, conforme previsto no art. 47 da Lei 11.101/2005, justificam a adoção do "cram down", sobretudo diante da aprovação expressiva do plano por quantia e quantidade de credores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: “1. O instituto do "cram down" permite a homologação judicial do plano de recuperação desde que preenchidos os requisitos do art. 58, § 1o da Lei 11.101/2005. 2. A diferenciação entre credores de mesma classe, desde que baseada em critérios objetivos e justificáveis, não impede a homologação do plano."

________

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 47, 50 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ – Quarta Turma - REsp 1.337.989/SP - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julg. 8/5/2018; STJ – Terceira Turma - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FORT BANCO FOMENTO COMERCIAL LTDA., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito em Substituição Legal da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Recuperação Judicial no 1004477-45.2020.8.11.0041, ajuizada por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) em face de seus credores, homologou o plano de recuperação judicial aprovado, sob a modalidade de
cram down
, durante a AGC, declarando a “
inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 57, da LFRE, por controle difuso de constitucionalidade, para afastar as exigências nele contidas de apresentação das certidões fiscais como condicionante da aprovação desta recuperação judicial, e com fundamento no art. 58, § 1o, da LFRE
” (cf. Id. no 265633776).

O agravante defende a impossibilidade de homologação do plano pelo instituto “Cram Down”, pois, apesar da possibilidade de criação de formas de pagamento diferenciadas, a homologação do Plano de Recuperação Judicial com base no artigo 58 da Lei 11.101/05 apenas é possível se não houver tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado, requisito este que não foi observado pela r. decisão agravada.

Afirma que o artigo 47 da Lei de Recuperação Judicial exige um equilíbrio entre a preservação da empresa e a satisfação dos credores, porém, o aditamento ao Plano de Recuperação Judicial apresentado pela recuperanda desconsidera esse equilíbrio, configurando um abuso de direito e violando os interesses dos credores, insistindo em que, do mesmo modo que se deve resguardar a continuidade das atividades empresariais das agravadas, impõe-se, igualmente, a proteção da atuação de sua rede de fornecedores, com o objetivo de garantir a manutenção integral das unidades produtivas.

Destaca que a opção “B” prevê um deságio de 99%, carência de juros e principal de 60 meses, e pagamento em 20 anos, o que representa um sacrifício desproporcional aos credores, sendo que “
a proposta de pagamento parcelada dos débitos elaborada pelas empresas não busca um reescalonamento, mas sim o perdão de sua dívida, penalizando todos os credores pela sua má administração
”.

Aduz ser manifestamente aviltante que se admita às agravadas, as quais contrataram créditos no montante originalmente pactuado, o pagamento de apenas 1% do valor de face da obrigação em um período de 20 anos, com a incidência de taxa de juros irrisória, circunstância que evidencia a incapacidade de adimplir os valores devidos aos credores, valendo-se, de forma indevida, do presente mecanismo legal, em claro abuso de direito.

Alega que, a despeito da alteração da redação do art. 61 da Lei n.o 11.101/2005, promovida pela Lei n.o 14.112/2020, é imprescindível que o plano estabeleça que o prazo de supervisão judicial se inicie a partir do término do período de carência, conferindo, assim, maior segurança jurídica aos credores, que representam a parte mais vulnerável dessa relação, o que no caso não ocorreu.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal; no mérito, o provimento do agravo a fim de que seja reconhecida a nulidade do plano de recuperação judicial “
em razão das condições abusivas e ilícitas nele previstas, principalmente no que tange à incidência da aplicação de juros irrisórios, o extenso para pagamento, tratamento diferenciado entre os credores
” (cf. Id. no 264849795).

A decisão vinculada ao Id. no 265075256, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição.

Nas contrarrazões, as recuperandas/agravadas refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 270449355).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, destacando que “
o deságio somente autoriza a intervenção judicial quando aliados à falta de correção monetária, o que finda por culminar num verdadeiro perdão da dívida, o que, novamente, não se verifica nas aludidas previsões
” (cf. Id. no 272485387).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Fort Banco Fomento Comercial Ltda., credor/agravante, defende a impossibilidade de homologação do plano recuperacional das devedoras/agravadas pelo instituto “cram down”, dizendo que, conquanto a criação de formas de pagamento diferenciadas seja permitida, a homologação do Plano de Recuperação Judicial com base no artigo 58 da Lei 11.101/05, somente é possível se não houver tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado, requisito não observado na hipótese dos autos.

Questiona a opção “B” prevê um deságio de 99%, carência de juros e principal de 60 meses, e pagamento em 20 anos, o que representa um sacrifício desproporcional aos credores, insistindo em que o pagamento de apenas 1% do valor de face da obrigação em um período de 20 anos, com a incidência de taxa de juros irrisória, evidencia a incapacidade de adimplir os valores devidos aos credores.

A decisão agravada homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Colombo via “Cram Down” sob os seguintes fundamentos:

SPA ONLINE ASSESSORIA DE MODA E APOIO ADM. LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o no 18.728.182/0001-87; HAP PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o no 15.916.680/0001-65; A3M4P PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o no 15.916.690/0001-09; APJM PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o no 13.373.320/0001-39; Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZÔNIA LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o no 10.999.792/0001-03; Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o no 09.044.235/0001-50; ADM. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o no 04.744.781/0001-80; Q1 SERVIÇO E RECEBIMENTO LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 09.218.787/0001-37; AMD COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o no 07.402.825/0001-81”) e COLOMBO FRANCHISING EIRELI, inscrita no CNPJ/ME sob o no 03.466.251/0001-54, sociedades empresárias que se autodenominam “Grupo Colombo” neste processo eletrônico, apresentaram manifestação (ID.175052341) sobre os pareceres do Administrador Judicial e do Ministério Público (ID ́s. 168295775 e 170484875), conforme havia sido determinado por este juízo (ID.172826937), para que possa haver a análise sobre a concessão judicial da recuperação judicial, aduzindo, em síntese, que:

1.

O resultado da Assembleia Geral de Credores é inequívoco: (a) Classe I: aprovação de 70,67%; (b) Classe IV: aprovação de 97,18%; (c) Classe III: aprovação em valor de crédito de 65,75%, e, em quantidade de credores, aprovação de 46,94%. (d) Aprovação da Assembleia Geral de Credores na ordem de 65,63% dos credores presentes de todas as classes (em que pese, tenha ocorrido irrisória rejeição por parte de alguns credores quirografários).

2.

O Administrador Judicial afirma expressamente - no “tópico 40” de sua manifestação - que de forma clara e objetiva, a votação do Plano de Recuperação Judicial atende aos requisitos do artigo 58, §1o, da Lei 11.101/05.

3.

O Administrador Judicial concluiu – no “tópico 55” de sua manifestação – que foram totalmente preenchidos os requisitos legais exigido, dispostos no artigo 58, §§1o e 2o da Lei 11.101/05 para fins de homologação do Plano de Recuperação Judicial mediante quórum alternativo (cram down).

4.

É plenamente cabível a aplicação do deságio aos créditos quirografários, nos exatos moldes propostos no Plano de Recuperação Judicial, vez que, a aplicação do deságio diz respeito diretamente a um aspecto econômico do plano, cuja análise compete exclusivamente aos Credores em AGC, e, conforme denota-se, o PRJ foi aprovado pela maioria dos presentes.

5.

Em casos análogos, o Juízo da Recuperação já decidiu recentemente a favor da dispensa de apresentação das CND’s fiscais para a concessão da recuperação judicial, como é o caso da recuperação judicial da Tauro Motors Veículos Importados Ltda. (processo no 1020780-42.2017.8.11.0041) que tramitou perante a 1a Vara Cível de Cuiabá-MT, além de outros casos que também tramitaram perante este MM. Juízo e de posicionamentos do STJ.

6.

A manifestação apresentada pelos credores Caedu Comércio Varejista de Artigos do Vestuário Ltda.(“Caedu”); Blue Bay Comercial Ltda. (“Blue Bay”); e Blue Center Comercial de Roupas Ltda. (“Blue Center”) (ID.170250913) profere acusações inverídicas (e desprovidas de qualquer prova), e que os referidos credores perderam o prazo para participarem da Assembleia Geral de Credores, e agora, querem criar uma cortina de fumaça em total litigância de má-fé.

Ao final pedem que este juízo considere juridicamente viável o pedido de recuperação judicial para:

1. Em consonância ao disposto no petitório de ID.161567342, e, diante dos temas ora expostos, a imediata homologação do plano de recuperação judicial do Grupo Colombo, em razão de ter sido inequivocamente atingindo os quóruns do § 1o do art. 58 da LFRE, com o afastamento da exigência do art. 57 da LRFE, e, nos moldes das cláusulas 3.9, 3.9.1 e 3.9.2 do plano de recuperação judicial (PRJ), que seja determinado por este MM. Juízo, uma data para a realização da UPI dos Créditos Fiscais e a UPI do Prejuízo Fiscal, em até 15 (quinze) dias da publicação da decisão de homologação do PRJ.

2. Ao encontro do entendimento já exarado por este E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso através do julgamento do Agravo de Instrumento de no 1017525- 63.2021.8.11.0000, datado de 12/09/2023, requer-se a extensão pelo Juízo Universal da adoção de medidas atípicas, de forma casuística e excepcionais considerando o cenário periclitante envolvendo atos expropriatórios exclusivamente direcionados ao bens de família dos garantidores e coobrigados das recuperandas, devendo ser deferida mesmo sentido, a ordem de abstenção/suspenção de quaisquer atos expropriatórios relativos às residências (bens de família) do sócio representante da empresa e garantidores, quais sejam: o imóvel objeto de matrícula 111.246, registrado perante o 14o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo; o imóvel de matrícula 198.798, registrado perante o 18o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo; o imóvel de matrícula 183.671, registrado perante o 18o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, em razão das obrigações exclusivamente assumidas pelas empresas recuperandas e que possuem direta vinculação ao PRJ.

3. O acolhimento do pleito das recuperandas ao ID.163555153, no que tange a condenação da Caedu, Blue Bay e Blue Center às penas decorrentes da sua litigância de má-fé, cujo percentual deve ser fixado com base no endividamento total do Grupo Colombo, uma vez que sua conduta maliciosa está impactando diretamente no bom andamento da recuperação judicial, em detrimento da coletividade de credores.

4. Com a homologação o plano de recuperação judicial, que seja expedido ofício aos órgãos de competentes para providenciar a baixa dos apontamentos creditícios existentes em seus bancos de dados, decorrentes de obrigações sujeitas ao PRJ.

Posteriormente, houve manifestação de CAEDU COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. (“Caedu”); BLUE BAY COMERCIAL LTDA. (“Blue Bay”); e BLUE CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA. (“Blue Center)”, onde fez diversas acusações quanto a atuação da Afare I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (“Afare”) e de desembargador do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, afirmando que “esta recuperação judicial está no meio do recente escândalo de venda de sentenças que vem se descortinando por ocasião do assassinato do advogado Roberto Zampieri” e, portanto, “ muito possivelmente é parte relacionada dos controladores da Colombo, eis que esse fundo é manifesta e exclusivamente beneficiado pelo Grupo Colombo em detrimento de todos os demais credores”, razão pela qual deve ser decretada a falência das recuperandas (ID.177061052).

As recuperandas SPA ONLINE ASSESSORIA DE MODA E APOIO ADM. LTDA vieram novamente a este processo para rebater as assertivas da manifestação de CAEDU COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. (“Caedu”); BLUE BAY COMERCIAL LTDA. (“Blue Bay”); e BLUE CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA. (“Blue Center)”, esclarecendo serem inverossímeis os fatos narrados e dando a sua versão sobre os mesmos, finalizando com pedidos de não acolhimento dos pleitos, bem como que, diante de terem sido tornados públicos nesta recuperação judicial, fatos e conteúdos, pessoas investigadas e decisão que estão vinculadas a processo atualmente em curso e em sigilo no STF, que a petição e documentos sejam desentranhados dos autos, reiterando pleitos anteriores de condenação nas penas de litigância de má-fé, pois a “conduta maliciosa estaria impactando diretamente no bom andamento da recuperação judicial, em detrimento da coletividade de credores” (Id 177475281).

É o Relatório. Fundamento. Decido
.

Inicialmente devo registrar que comecei a atuar neste processo por força de substituição legal, tendo em vista impedimento do Magistrado titular, pois atuou em julgamentos de segunda instância envolvendo as partes autoras desta demanda recuperacional.

Uma vez que o recebi por substituição legal, e diante dos vários pedidos de audiência dos advogados das partes, conforme agendamentos, realizei o atendimento a todos os patronos pessoalmente e por videoconferência no meu gabinete, ouvindo seus argumentos e reclamos sobre os fatos processuais, passando então a realizar a leitura integral dos autos eletrônicos, seus incidentes e as ações conexas.

Portanto, realizado esse registro, consigno que a fundamentação que passo a realizar a partir de então, e consequente decisão, se dá com base única na leitura dos documentos e nas manifestações das partes interessadas, onde passo expressar a minha convicção de juiz da causa, como simples instância de passagem, a qual será submetida, por certo, ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em grau recursal para sua verificação corretiva.

Assim registrado, primeiramente destaco que a manifestação de CAEDU COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. (“Caedu”); BLUE BAY COMERCIAL LTDA. (“Blue Bay”); e BLUE CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA. (“Blue Center)” se mostra totalmente destoante do que se espera de atuação respeitosa, elegante e fundada em fatos devidamente demonstrados nos autos para garantir o deferimento de seu pleito de falência, pois não será com afirmações sem fundamento e se valendo de sensacionalismo por conta de investigações sigilosas em andamento, onde ainda não formadas as culpas de nenhum magistrado ou pessoa, que alcançará o pretendido neste juízo.

Da análise dos documentos anexados por CAEDU COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. (“Caedu”); BLUE BAY COMERCIAL LTDA. (“Blue Bay”); e BLUE CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA. (“Blue Center)” me leva a concluir que a questão envolvendo as pessoas e magistrados indicados, além de não interessar a este feito, uma vez que interessa apenas aos órgãos correicionais da Justiça e aos órgãos judiciários criminais, não possui prova alguma, ficando apenas nas ilações de credores insatisfeitos.

E essa situação, como já dito, não interessa a essa demanda. Neste feito, interessa apenas saber se foram cumpridos os requisitos legais para o deferimento de uma recuperação judicial, conforme a interpretação dos fatos consagrados no quadro geral de credores, das irresignações das partes, das decisões anteriores deste juízo e da jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

Fixadas essas balizas de análise, começo a analisar a possibilidade do deferimento da recuperação judicial, com base nos documentos e atos processuais praticados neste feito, muito bem conduzido pela magistrada ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, hoje desembargadora do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Anoto inicialmente que
o Administrador Judicial afirmou na sua manifestação
para este juízo que:

(...). “Ante o exposto,
a Administração Judicial conclui que foram preenchidos os requisitos objetivos previstos pelo artigo 58, §§ 1o e 2o da Lei 11.101/05 para fins de homologação do Plano de Recuperação Judicial mediante quórum alternativo (cram down)
, cabendo ao magistrado analisar a sua aplicação, de modo que, no tópico seguinte, a Administração Judicial, com vistas a auxiliar este d. juízo, passará ao exame da legalidade do Plano de Recuperação Judicial”. (...)

De igual forma,
no mesmo sentido o Curador do Ministério Público assim se manifestou
:

(...). “Sendo Assim, restando cumpridos os requisitos cumulativos previstos nos incisos do §1o, do art. 58 da Lei 11.101/05, mostra-se possível a homologação do plano de recuperação judicial da devedora, ainda que o referido plano não tenha sido aprovado em sua integralidade na AGC, em homenagem ao princípio da preservação da empresa e à vontade deliberada da maioria dos credores votantes no mencionado conclave”.

(...). Visitando os autos, retira-se que a Assembleia Geral de Credores foi realizada no dia 2 de julho de 2024, onde o plano de recuperação judicial foi aprovado da seguinte forma:

I)

O voto favorável de credores que representam mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes: O Plano de Recuperação obteve aprovação de credores representativos de R$ 1.123.037.819,38, em relação ao crédito total de R$ 1.711.128.217,13 presentes à Assembleia, o que equivale a 65.63% de aprovação, conforme atestado no laudo de votação (ID 161222148).

II)

A aprovação de pelo menos 2 (duas) das classes de credores, havendo 3 (três) classes com credores votantes, sempre nos termos do art. 45 desta Lei: O Plano de Recuperação obteve aprovação nas classes I, Trabalhista, e IV, Microempresa/EPP, nos termos do art. 45, isto é, pela maioria simples dos credores presentes, conforme atestado no laudo de votação (ID 161222148).

III)

Na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1o e 2o do art. 45 desta Lei. O Plano de Recuperação obteve o voto favorável de 69 credores, frente a um total de 147 credores presentes, o que equivale a 46,94% dos credores. Por outro lado, obteve voto favorável de credores representantes de R$ 1.119.806.747,01, equivalente a 65,75%, em relação ao crédito quirografário total de R$1.703.071.994,87 presentes à Assembleia, conforme atestado no laudo de votação (ID 161222148).

Sobre esses fatos não há controvérsia entre as partes, havendo necessidade apenas da interpretação do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da concessão da recuperação judicial, uma vez que deve ser apreciado pelo juízo recuperacional se o plano não teve objeção de credor (art. 55, da LFRE) ou tenha sido aprovado pela assembleia geral de credores (art. 45, da LFRE). (...).

Diante dos resultados da assembleia geral de credores, vistos os dispositivos legais supracitados, de análise objetiva é possível concluir que: (a) no referido ato havia presentes credores que representavam mais da metade do valor de todos os créditos, independentemente de classes; (b) houve a aprovação de 2 (duas) das classes de credores; (c) na classe que rejeitou o plano, houve o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores quirografários.

Dessa forma, realmente é viável juridicamente que este juízo conceda a recuperação judicial, prestigiando o instituto do “cram down” pela ocorrência de alternatividade no quórum de aprovação, porquanto ainda que presente a não obtenção de maioria de votos em todas as classes dos credores, houve o preenchimento dos requisitos legais do art. 58, § 1o, incisos I a III, da LFRE.

O e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado no sentido de que, presentes os requisitos de forma cumulativa para o “cram down”, deve ser concedida a recuperação judicial, ensinando que as deliberações da assembleia sobre deságios e deliberações de forma de pagamento, prazos, correção de valores e juros aplicados são negociais, onde o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros é mitigado, e preenchidos os requisitos do art. 58, § 1o e incisos, da LFRE, com a aplicação do instituto do “cram down”, impõe-se declarar a viabilidade do plano, em homenagem ao princípio da preservação da empresa em recuperação judicial.

Diante dessas diretrizes, todas as demais ponderações da Curadoria e da Administração Judicial não merecem ser consideradas por este juízo para negar a recuperação judicial, tendo em vista que não é possível se ingressar no caráter negocial das deliberações da assembleia. Isso se trata da esfera de disponibilidade de interesses dos partícipes, não sendo sequer direito indisponível para que haja a atuação judicial em tutela administrativa de interesses puramente privados.

Ainda, sobre a necessidade da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais, conforme ponderado pelo parquet, registro que possuo o mesmo entendimento da magistrada antecessora que foi titular desta vara especializada, registrando que a subordinação da concessão da recuperação judicial à exigência contida no art. 57, colide com os princípios para o qual foi criado o instituto, especialmente à preservação da empresa que atende à função social prevista em nossa Constituição Federal.

Sabe-se que a falta da apresentação das certidões negativas não traz qualquer prejuízo para os fiscos dos diversos entes estatais, até porque o § 7o, do art. 6o, da LFRE, informa que as execuções fiscais não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, permitindo que a cobrança possa ser feita a qualquer tempo.

Mas não é só por isso, vale citar também que o art. 68, da LFRE, possibilita como faculdade o parcelamento de créditos de natureza fiscal, o que induz na admissão de se possibilitar admitir uma recuperação judicial com a existência de débitos fiscais, mais um motivo para se afastar a opinião ministerial.

E o Superior Tribunal de Justiça por sua Corte Especial igualmente definiu que não constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação judicial, pois a interpretação literal do art. 57, da LFRE, inviabilizaria toda e qualquer recuperação judicial, caso se entenda que a ausência das certidões de regularidade fiscal do devedor impede a concessão do benefício recuperatório, levando a decretação de falência como dificuldade futura até mesmo para o recebimento do crédito tributário.

Ademais, pelos motivos explicitados, é o caso até mesmo de se declarar a inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 57, da LFRE, por controle difuso de constitucionalidade, para afastar as exigências nele contidas a fim de prejudicar a função social da empresa, uma das garantias fundamentais asseguradas na Constituição Federal (art. 1o, IV e 6o).

Por isso, deve-se permitir que as empresas continuem suas atividades, com a execução do plano de recuperação judicial, que se constitui na ferramenta adequada para a regularização da situação em que se encontram com o afastamento da aplicabilidade do art. 57, da LFRE, autorizando-se processar a recuperação judicial mesmo sem a apresentação das respectivas certidões negativas de débitos tributários.

Por seu turno, resta a questão da vinculação expressa ao plano, novação e extinção das garantias, onde o Administrador Judicial ponderou que são legais as respectivas cláusulas (10.1, 10.2, 10.2.1), ressalvando que extinção das obrigações dos coobrigados e supressão de garantias sejam válidas e oponíveis apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação, sem nenhuma ressalva com base em posição do Superior Tribunal de Justiça.

Essa posição do Administrador Judicial se estriba no enunciado de súmula 58 do Superior Tribunal de Justiça, que prescreve o seguinte:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. (Enunciado de Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Não obstante o esforço de retórica das recuperandas, que reconheço como factível, não é possível o acolhimento deste pleito, pois ainda que a consequência natural seja a extinção das demandas existentes, bem como a substituição das dívidas originais para com os credores concursais pelas novas obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial aprovado, isso somente ocorrerá se houver o pagamento, sendo essa a única forma de liberá-los da obrigação a que se obrigaram.

Além do que, o art. 59, da LFRE, tem disposição expressa de que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, de sorte que não há como atender aos reclamos das recuperandas para a extinção das obrigações dos coobrigados e supressão de garantias como pretendido.

No entanto, mostra-se razoável que este juízo, pelo menos garanta os bens de família dos garantidores e coobrigados das recuperandas, durante o cumprimento do plano de recuperação judicial que foi aprovado, com base nas obrigações assumidas pelas empresas com vinculação direta a esse mesmo plano de recuperação judicial, porque isso evitará, caso existam, atos expropriatórios sem fundamento legal e em desrespeito a dignidade das pessoas envolvidas.

Em finalização, no tocante a pretensão de litigância de má-fé, não obstante o equívoco dos credores CAEDU COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. (“Caedu”); BLUE BAY COMERCIAL LTDA. (“Blue Bay”); e BLUE CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA. (“Blue Center)” ao pretender impressionar este juízo com argumentos sem fundamento nas provas dos autos e por fatos alheios a esta recuperação, por ora não serão penalizados na litigância de má-fé, sendo assegurado as recuperandas, as tomadas de medidas judiciais cabíveis para defesa de sua honradez e eventuais ressarcimentos morais que entendam devidos.

Ante o exposto:

I. DECLARO a inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 57, da LFRE, por controle difuso de constitucionalidade, para afastar as exigências nele contidas de apresentação das certidões fiscais como condicionante da aprovação desta recuperação judicial, e com fundamento no art. 58, § 1o, da LFRE;

II. HOMOLOGO o plano de recuperação judicial e concedo a recuperação judicial à SPA ONLINE ASSESSORIA DE MODA E APOIO ADM. LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o no 18.728.182/0001-87; HAP PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o no 15.916.680/0001-65; A3M4P PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o no 15.916.690/0001-09; APJM PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o no 13.373.320/0001-39; Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZÔNIA LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o no 10.999.792/0001-03; Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o no 09.044.235/0001-50; ADM. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o no 04.744.781/0001-80; Q1 SERVIÇO E RECEBIMENTO LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 09.218.787/0001-37; AMD COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o no 07.402.825/0001-81”) e COLOMBO FRANCHISING EIRELI, inscrita no CNPJ/ME sob o no 03.466.251/0001-54, sociedades empresárias que compõe o denominado

“Grupo Colombo”, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, bem como na forma no Plano de Recuperação,

dispensando, por ora, a apresentação da certidão negativa de débitos fiscais, consignando que o marco inicial para cumprimento, tal como consignado no plano, será o de 30 (trinta) dias da publicação da presente decisão
(cf. Id. no 178935022 dos autos de origem).

A recuperação judicial divide-se essencialmente em duas fases, sendo a primeira iniciada com o deferimento do pedido de processamento desta, nos termos dos arts. 6o, e 52, da Lei no 11.101/2005, e a segunda, deflagrada a partir da aprovação e homologação do plano recuperacional pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença, nos termos dos arts. 57, e 58, “caput” da mesma Lei, ou, excepcionalmente, pela concessão forçada da recuperação pelo juiz, nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 58 (“Cram Down”).

O “Cram Down” é um instituto jurídico que possibilita ao juiz da recuperação judicial impor aos credores discordantes a aprovação do plano apresentado pela recuperanda e já aceito pela maioria dos demais credores, desde que o plano tenha cumprido, de forma cumulativa, os requisitos previstos na LRF.

No caso, verifica-se da “Ata da Assembleia Geral de Credores”, que estavam presentes na Assembleia, os credores que representavam mais da metade do valor de todos os créditos; senão vejamos:

• Na Classe I, Trabalhista: a proposta foi aprovada por (70,67%) dos credores presentes;

• Na Classe III, Quirografários: a proposta foi aprovada por (65,75%) do valor total dos créditos presentes à assembleia, e rejeitada por (46,94%) dos credores presentes;

• Na Classe IV, Micro e Pequenas Empresas: a proposta foi aprovada por (97,18%) dos credores presentes.

O quórum exigido pelo art. 58, da Lei no 11.101/2005, para aprovação do plano na modalidade “Cram Down” foi preenchido, pois, contou com o “
voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes
” (inciso I), sendo o plano aprovado por duas das três classes existentes (inciso II), e, na classe em que o PRJ foi rejeitado (Quirografária), houve voto favorável de 65,75% dos credores, mais de 1/3 dos credores daquela classe (inciso III).

A tese de “
tratamento diferenciado entre os credores de mesma classe
”, erigida pelo credor/agravante como hipótese impeditiva do “Cram Down”, na verdade, funda-se em irresignação na forma de pagamento e prazos estabelecidos no PRJ, mas, a medida é admitida pela legislação que rege a matéria, que condiciona sua validade apenas à existência de critérios objetivos e justificados, tema sequer tangenciado pelo recorrente.

No caso de recuperações judiciais, ainda que seja legítimo ao credor votar contrariamente a um plano que não lhe ofereça a melhor solução econômica, desde que não haja o aniquilamento de seu direito, a sua vontade deve ceder aos outros interesses tutelados pela norma, previstos no art. 47 da Lei 11.101/2005, tais como a manutenção de empregos, da fonte de arrecadação estatal e da fonte produtora de bens e serviços, num contexto em que o plano e a viabilidade da empresa sempre foram reconhecimentos por quantia e quantidade expressiva de outros credores.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. APROVAÇÃO JUDICIAL. CRAM DOWN. REQUISITOS DO ART. 58, § 1o, DA LEI 11.101/2005. EXCEPCIONAL MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. A Lei n° 11.101/2005, com o intuito de evitar o 'abuso da minoria' ou de 'posições individualistas' sobre o interesse da sociedade na superação do regime de crise empresarial, previu, no § 1o do artigo 58, mecanismo que autoriza ao magistrado a concessão da recuperação judicial, mesmo que contra decisão assemblear. 2. A aprovação do plano pelo juízo não pode estabelecer tratamento diferenciado entre os credores da classe que o rejeitou, devendo manter tratamento uniforme nesta relação horizontal, conforme exigência expressa do § 2° do art. 58. 3. O microssistema recuperacional concebe a imposição da aprovação judicial do plano de recuperação, desde que presentes, de forma cumulativa, os requisitos da norma, sendo que, em relação ao inciso III, por se tratar da classe com garantia real, exige a lei dupla contagem para o atingimento do quórum de 1/3 - por crédito e por cabeça -, na dicção do art. 41 c/c 45 da LREF. 4. No caso, foram preenchidos os requisitos dos incisos I e II do art. 58 e, no tocante ao inciso III, o plano obteve aprovação qualitativa em relação aos credores com garantia real, haja vista que recepcionado por mais da metade dos valores dos créditos pertencentes aos credores presentes, pois 'presentes 3 credores dessa classe o plano foi recepcionado por um deles, cujo crédito perfez a quantia de R$ 3.324.312,50, representando 97,46376% do total dos créditos da classe, considerando os credores presentes' (fl. 130). Contudo, não alcançou a maioria quantitativa, já que recebeu a aprovação por cabeça de apenas um credor, apesar de quase ter atingido o quórum qualificado (obteve voto de 1/3 dos presentes, sendo que a lei exige 'mais' de 1/3). Ademais, a recuperação judicial foi aprovada em 15/05/2009, estando o processo em pleno andamento. 5.
Assim, visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores
. 6. Recurso especial não provido" (STJ – Quarta Turma - REsp 1.337.989/SP - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julg. 8/5/2018 - destaquei).

Não é demais relembrar que na recuperação judicial há nítida primazia da autonomia privada dos credores na formulação das condições de soerguimento da empresa em crise, cabendo-lhes, por meio da AGC, deliberar soberanamente sobre os termos do plano a ser implementado.

Sendo assim, o controle jurisdicional é excepcional e deve se restringir ao exame da legalidade da proposta aprovada, sem incursão na viabilidade econômica da solução negociada.

E, conforme entendimento há muito pacificado pelo eg. STJ, “
cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014).

Com efeito, o já citado artigo 58, da Lei de Recuperação Judicial atribui à AGC o poder de deliberar sobre eventuais objeções apresentadas pelos credores, sendo certo que as decisões colegiadas ali proferidas não estão sujeitas à revisão judicial, salvo quando contrárias ao ordenamento jurídico.

Em reforço a esse entendimento, o artigo 50, do mesmo diploma legal enumera os meios passíveis de serem utilizados na recuperação da empresa, incluindo a concessão de prazos dilatados para pagamento e a estipulação de condições especiais para quitação das obrigações, evidenciando que tais aspectos são inerentes à negociação privada entre os credores e a empresa em recuperação; senão vejamos:

I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;

II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;

III – alteração do controle societário;

IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos;

V – concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar;

VI – aumento de capital social;

VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados;

VIII – redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva;

IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro;

X – constituição de sociedade de credores;

XI – venda parcial dos bens;

XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica;

XIII – usufruto da empresa;

XIV – administração compartilhada;

XV – emissão de valores mobiliários;

XVI – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor.

XVII - conversão de dívida em capital social; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

XVIII - venda integral da devedora, desde que garantidas aos credores não submetidos ou não aderentes condições, no mínimo, equivalentes àquelas que teriam na falência, hipótese em que será, para todos os fins, considerada unidade produtiva isolada. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020).

A ingerência do Poder Judiciário deve limitar-se à verificação de eventuais ilegalidades, sendo descabida a reavaliação de cláusulas que reflitam a vontade dos credores quanto à reestruturação da empresa devedora.

O deságio, o prazo de pagamento e a carência são elementos negociais e estão inseridos na esfera de disponibilidade dos credores presentes na AGC “
dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado
” (REsp n. 1.631.762/SP. Rel.: Min. Nancy Andrighi. J. em: 19-6-2018).

Embora o credor/agravante questione as opções de pagamento constantes do PRJ, especificamente quanto a opção “B” que prevê um deságio de 99%, juros e pagamento em 20 anos, tais irresignações consubstanciam-se em ponderação e decisão tomada livremente pela soberana assembleia e que deve ser respeitada, afinal, a lei de regência não impõe quaisquer balizas quanto ao mínimo ou máximo a título de prazo, encargos financeiros a serem adotados, muito menos quanto ao deságio e outras questões correlatas, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo.

A forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, por se tratar de direitos disponíveis, em princípio, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômico-financeira das recuperandas, cabendo aquiescência da proposta aos credores, não sendo dado ao Juízo imiscuir-se no resultado da votação, exceto se comprometerem a própria essência do PRJ, o que não se verifica na hipótese dos autos.

E como bem destacado pela douta Procuradoria Geral de Justiça “
as irresignações impressas neste instrumental quanto ao deságio, aos juros e à carência não podem ser objeto de deliberação judicial quando aprovadas em conformidade com a lei recuperacional, como efetivamente o foi, no caso dos autos, porquanto oriundo de mecanismo de negociação dos credores presentes na AGC”,
e concluiu a manifestação pelo desprovimento do recurso “
mantendo a decisão agravada que deferiu o processamento da recuperação judicial na modalidade do art. 58, §1o da Lei no 11.101/05”
(cf. Id. no 272485387).

O credor/agravante deve ter em mente que “
o plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credore
s”, e, sendo assim, “
a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

Portanto, à míngua de qualquer ilegalidade evidente, não há espaço para a revisão judicial das cláusulas do plano de recuperação, cabendo ao Judiciário, apenas e tão somente, assegurar a higidez do procedimento e a observância dos requisitos legais, sem substituir a vontade soberana dos credores por sua própria percepção acerca da conveniência das medidas adotadas.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025